Tribunal: TJES
Processo: 5010194-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010194-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: SIND DOS EMP EM ESTABELECIMENTOS BANCARIAS NO E E SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL X JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SINDICATO. ATO ILÍCITO. AFIXAÇÃO DE CARTAZES EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. NATUREZA EMINENTEMENTE CÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que declinou da competência para a Justiça do Trabalho em ação de reparação de danos materiais ajuizada em face de sindicato, na qual se busca o ressarcimento de gastos com a remoção de cartazes e faixas afixados nas fachadas das agências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão indenizatória por danos materiais causados ao patrimônio do empregador por entidade sindical, em decorrência de ato ilícito extracontratual (afixação indevida de propaganda), submete-se à jurisdição da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A definição da competência jurisdicional vincula-se à natureza jurídica da lide, a qual é determinada pelo pedido e pela causa de pedir formulados na petição inicial.

A pretensão de reparação por danos materiais decorrentes de conduta atribuída a sindicato (afixação de cartazes) possui natureza nitidamente civil, fundamentada na responsabilidade civil extracontratual.

A ausência de debate sobre a relação de trabalho, o exercício do direito de greve ou o descumprimento de normas de segurança do trabalho afasta a competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114 da Constituição Federal.

A mera vinculação subjetiva das partes ou a existência de ações trabalhistas conexas não desloca a competência quando a causa de pedir próxima reside na apuração de ilícito civil patrimonial.

O reconhecimento da jurisdição da Justiça Estadual preserva o postulado do juiz natural em causas de índole eminentemente patrimonial e privada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A competência para processar e julgar ações de indenização por danos materiais fundadas em ato ilícito atribuído a sindicato é da Justiça Comum Estadual quando a lide não envolver controvérsia oriunda da relação de trabalho ou do exercício do direito de greve.

A natureza jurídica da demanda, definida pelo pedido e pela causa de pedir, é o critério orientador para a fixação da competência jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114, I, II, VI e IX; CC, arts. 186 e 187; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC 156.415/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 23.05.2018; TJES, AI nº 0027609-23.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 09.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisao vergastada e reconhecer a competencia do Juizo da 7 Vara Civel de Vitoria/ES para o processamento e julgamento do feito.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da ação de reparação de danos materiais ajuizada em face do
SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO RAMO FINANCEIRO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIBANCÁRIOS-ES
, declinou da competência da Justiça Comum e determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Justiça do Trabalho.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que
(i)
a demanda proposta versa exclusivamente sobre responsabilidade civil por ato ilícito decorrente da afixação indevida de cartazes e faixas nas fachadas de suas agências;
(ii)
não se discute o exercício do direito de greve ou qualquer matéria de natureza trabalhista ou sindical;
(iii)
a causa de pedir está vinculada à reparação de dano patrimonial decorrente da conduta omissiva do agravado em promover a retirada do material de propaganda, não havendo nexo com as relações de trabalho;
(iv)
o entendimento adotado na decisão recorrida viola precedentes do STJ que reconhecem a competência da Justiça Comum em hipóteses similares.

Pois bem.

Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida em cognição sumária, por meio da qual foi atribuído efeito suspensivo ao presente agravo (id.14732286
)
.

Como dito naquela oportunidade, a controvérsia reside em definir se a pretensão indenizatória por danos materiais causados ao patrimônio do empregador, perpetrados por entidade sindical durante movimento de manifestação, submete-se à jurisdição da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum Estadual.

Inicialmente, cumpre assentar que conforme orientação sufragada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a definição da competência para o julgamento da demanda está adstrita à natureza jurídica da lide, definida em função do pedido e da causa de pedir.

Sob este prisma,
impõe-se verificar se a pretensão indenizatória é de índole cível ou trabalhista
.

Examinando detidamente os autos, constata-se que a ação foi ajuizada com o intuito de apurar responsabilidade civil do sindicato por suposto ato ilícito cometido em nome próprio,
consistente na afixação de cartazes em agências bancárias do banco agravante, que teriam causado prejuízo à imagem institucional e à higidez estrutural das unidades, obrigando à contratação de empresa especializada para sua remoção
.

Embora seja fato incontroverso que os cartazes tenham sido fixados pelo sindicato, é igualmente certo que a ação não busca discutir relação de trabalho, tampouco pretende reverter ou anular atos administrativos do ente sindical no exercício da representação da categoria, mas sim apurar responsabilidade civil por atos concretos atribuídos à própria entidade ré.

Desse modo, a parte autora não deduz qualquer pedido indenizatório ou reparatório com fundamento no disposto no art. 114,
VI
, da CF, bem como não se infere a existência de greve a ensejar a incidência do disposto no art. 114,
II
, da CF. Confira-se:

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

II - as ações que envolvam exercício do direito de greve;

VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho;

IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.

Registre-se que embora o pano de fundo fático aluda, de forma remota, às condições de trabalho vivenciadas, não se pode afirmar que a demanda de origem seja efetivamente “oriunda de relação de trabalho” ou mesmo vise à resolução de “controvérsia decorrente da relação de trabalho”.

Assim, a mera vinculação subjetiva dos autores materiais ao sindicato ou a existência de ação trabalhista conexa não tem o condão de deslocar automaticamente a competência para a Justiça do Trabalho, quando o pedido formulado e a causa de pedir próxima ostentam índole nitidamente civil.

O fato de existir ação trabalhista em que se discute a legalidade da retirada das portas giratórias, como alegado pelo sindicato recorrido na origem, não altera o objeto da presente demanda, que não busca discutir medidas de segurança ou condições de trabalho, mas sim a reparação por conduta que, segundo a inicial, ultrapassou os limites do direito de manifestação, configurando ilícito civil.

Não há, assim, a meu ver, pertinência, direta ou mesmo indireta, à relação de trabalho materialmente considerada entre as partes do litígio, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, como reconhece a jurisprudência pátria em casos similares,
ex vi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS POR EX-EMPREGADO . ATO ILÍCITO. NATUREZA CIVIL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM . 1. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a definição da competência para o julgamento da demanda está adstrita à natureza jurídica da lide, definida em função do pedido e da causa de pedir. A questão em debate, portanto, depende da prévia identificação da natureza da cobrança perpetrada, ou seja, verificar se essa cobrança é de índole cível, ou de índole trabalhista. 2 . Da análise dos autos, observa-se que a agravante busca o ressarcimento de valores que foram indevidamente pagos para o agravado, durante o período em que não existia contrato de trabalho vigente entre as partes. 3. A causa de pedir não tem natureza trabalhista, pois não encontra lastro no exercício regular das atribuições do trabalhador.
A controvérsia não decorre da relação de trabalho, mas da suposta prática de ato ilícito pelo agravado
. 4. A lide em comento possui natureza eminentemente civil, razão pela qual se deve reconhecer a Justiça Comum como competente para o julgamento. 5. Agravo de instrumento provido .(TJ-DF 07242182120198070000 DF 0724218-21.2019.8.07 .0000, Relator.: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 22/04/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Competência.
Ação de indenização em razão de alegada publicação ofensiva em periódico de sindicato
.
Discussão de natureza civil, sem conteúdo trabalhista
.
Competência da Justiça Comum
.
Inaplicabilidade do art. 114 da Constituição Federal
. Possibilidade jurídica do pedido. Danos morais. Ação ajuizada por pessoa jurídica, dotada de honra objetiva. Preliminar rejeitada. Danos morais.
Matéria publicada em jornal de sindicato que indica a autora como um das supostas empresas da região que estariam articulando artimanhas para burlar o pagamento de benefícios aos empregados da categoria
. Suspeitas fundadas, que são objeto de investigação pelo Ministério do Trabalho. Utilização de expressões irônicas, mas típicas do jargão sindical e com nítido objetivo de defesa da categoria. Ausência de abuso. Ação julgada improcedente. Recurso provido para esse fim. (TJSP; Apelação Cível 9110333-51.2009.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 8. VARA CIVEL; Data do Julgamento: 05/08/2014; Data de Registro: 09/10/2014)

APELAÇÃO CÍVEL - DANO MORAL -
PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFENSIVA EM PERIÓDICO VEICULADO POR SINDICATO - ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR E PROCESSAR A DEMANDA - DESCABIMENTO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM POR SE TRATAR DE AÇÃO DE NATUREZA CÍVEL
- DIREITO DE INFORMAÇÃO QUE DEVE SER EXERCIDO SEM EXCESSOS - PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NO PERIÓDICO - MEDIDA DE RETRATAÇÃO DO NOME DO OFENDIDO - MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - POSSIBILIDADE - EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESCABIMENTO - RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO. (TJPR, Processo:

588902-5, Relator(a): João Domingos Küster Puppi, Data do Julgamento: 30/07/2009, Fonte/Data da Publicação: DJ: 207 24/08/2009)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NÃO OCORRÊNCIA - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PRESENTE OS REQUISITOS LEGAIS - DIVULGAÇÃO DE IMAGENS INTERNAS DA EMPRESA NA INTERNET - AUSENTE A AUTORIZAÇÃO - EXCLUSÃO - POSSIBILIDADE. -
Compete à Justiça Comum o processamento e julgamento de ações que visam a proteção da marca e imagem de pessoa jurídica, as quais supostamente estariam sendo prejudicadas pelas publicações realizadas pelo sindicato representante de seus trabalhadores em suas redes sociais, já que não envolve qualquer relação de trabalho ou situação dela decorrente
. - Para a concessão da tutela de urgência, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 300, do novo CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo certo que é vedada sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. - Presente a probabilidade do direito e inexistindo o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.067482-6/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2021, publicação da súmula em 11/11/2021)

Nesse sentido, confira-se o entendimento já sufragado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUNHO EMINENTEMENTE CÍVEL . COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. VARA CÍVEL. DECISÃO REFORMADA . RECURSO PROVIDO. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes versa sobre ação de indenização danos morais e danos materiais fundada em suposto ato ilícito praticado pelo Sindicato Agravante (causa de pedir remota). 2 .
Conquanto o Sindicato Agravado afirme que a sua conduta visa assegurar a segurança dos funcionários da agência o que, no seu entender, ensejaria a aplicação do verbete Sumular n.º 736: Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores fato é que , a causa de pedir próxima e o pedido estão relacionados a alegação de responsabilidade civil do Sindicato, com fulcro no art. 186 e 187, do Código Civil e não, como faz crer o Sindicato, na relação de trabalho e/ou emprego estabelecida entre ele (Sindicato) e os bancários.
3 . Em sendo a demanda de natureza eminentemente civil, compete a justiça comum julgar o feito, não havendo falar em remessa dos autos à justiça especializada. 4. Decisão reformada. Recurso provido . Agravo interno prejudicado.(grifamos)
(TJ-ES - AI: 00276092320198080024, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/11/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2020)

Nesse diapasão, conclui-se que a pretensão deduzida não admite subsunção às balizas de competência da Justiça do Trabalho insculpidas no art. 114 da Carta Magna, porquanto a causa de pedir próxima e o pedido não guardam pertinência temática com a relação de trabalho ou com a exegese do direito sindical e de greve.

Alinhando-se à orientação sedimentada nos Tribunais Superiores e reiterada em variados arestos estaduais em situações de identidade fática, a natureza jurídico-material da lide revela-se estritamente cível e reparatória, centrada na apuração de responsabilidade civil extracontratual por danos patrimoniais, o que prescinde da aplicação de preceitos juslaborais.

Por conseguinte, a afirmação da jurisdição da Justiça Estadual constitui imperativo para a preservação do postulado do juiz natural, assegurando que o provimento jurisdicional seja exarado pela autoridade constitucionalmente investida para dirimir controvérsias de índole eminentemente patrimonial.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão vergastada e reconhecer a competência do Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES para o processamento e julgamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)